Tribunal: TJSP
Processo: 1014123-48.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Apelação – Ação cominatória – Cancelamento de cartão de crédito consignado – Sentença de acolhimento do pedido. Irresignação parcialmente procedente. 1. Acolhido o pedido principal, não era caso de apreciação do subsidiário, uma vez que este, segundo a técnica processual, é formulado para a hipótese de aquele não poder ser atendido (CPC, art. 326). Inviável, além disso, o acolhimento do citado

Ementa:
Apelação – Ação cominatória – Cancelamento de cartão de crédito consignado – Sentença de acolhimento do pedido. Irresignação parcialmente procedente. 1. Acolhido o pedido principal, não era caso de apreciação do subsidiário, uma vez que este, segundo a técnica processual, é formulado para a hipótese de aquele não poder ser atendido (CPC, art. 326). Inviável, além disso, o acolhimento do citado pedido subsidiário, que implicaria sentença condicional, algo expressamente vedado pelo art. 492 do CPC. 2. Situação dos autos em que se justifica a majoração dos honorários devidos ao advogado do autor, com base no critério equitativo do art. 85, §8o, do CPC, em vista do diminuto valor da causa e de modo a remunerar condignamente o trabalho do advogado do vencedor. Honorários que ora se arbitra na importância de R$ 700,00.

Deram parcial provimento à apelação.